Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos assentamentos processuais, fora anotado como recorrido o Distrito Federal, o que, contudo, não se afina com a realidade materializada nos autos, pois o ato arrostado não emergira de autoridade integrante da estrutura administrativa local. Proceda a Secretaria, portanto, as anotações, comunicações e retificações cabíveis, ajustando a composição passiva à pessoa efetivamente apontada como autoridade coatora, mantendo-se o Distrito Federal apenas como interessado ante a postulação que formulara. Acudidas essas providências, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, tendo em conta a natureza do ato atacado. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator